Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727506-06.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, CRISTIANE NERI DOS SANTOS, HELIO GAIOSO ROCHA EMBARGADO: MARIA FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA RODRIGUES URTADO, FABIO ANTONIO RODRIGUES URTADO JUNIOR DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, cls. I. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR